Tribunal: TJDFT
Processo: 0752988-87.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2025-02-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0752988-87.2020.8.07.0000 Classe judicial: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156) AUTOR: DISTRITO FEDERAL REU: ASSOCIACAO DOS CRIADORES DE PASSAROS DE BRASILIA DESPACHO Diante do decurso do prazo, sem manifestação do executado, intime-se o DISTRITO FEDERAL para requerer o que entender de direito. Publique-se. Brasília, D.F., 31 de janeiro de 2025 Desembargador ESDRAS NEVES Relator